Tribunal: STF
Processo: ARE 1396240
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. SÚMULA393, STJ. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA COMPROVADA DE PLANO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE EMPRESACONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS QUE EXERCE A POSSE DO BEM DE FORMA PRECÁRIA EM RAZÃO DE CONTRATO DE CONCESSÃO - BEM REVERSÍVEL - E NÃO CONSTA NA CDA. IMÓVEL DEEMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL USADO PARA ATIVIDADE FIM – ESTAÇÃO DE METRÔ. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA QUE SE ESTENDE. ORIENTAÇÃO PACÍFICA DO STF. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DIANTE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO A QUAL SE NEGA PROVIMENTO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 150, VI, “a”, §§ 2º e 3º; 170, caput e IV; e 173, § 1º, II, e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Não merece acolhimento o pedido do Município, ou seja, a concessionária excipiente não é parte legítima para constar no polo passivo da presente execução fiscal, inicialmente porque não consta na Certidão de Dívida Ativa, que reflete o lançamento do tributo e que dá origem ao crédito tributário. Sendo assim, não consta como devedora no título executivo que embasa a execução fiscal, logo não pode ser responsabilizada por esta via.



    De qualquer forma, a concessionária Concessão Metroviária do Rio de Janeiro S.A não poderia ser enquadrada como sujeito passivo da obrigação tributária quanto ao IPTU, visto que não é proprietária do imóvel e exerce a posse de forma precária, sem animus domini – requisito necessário para ser considerado contribuinte do referido tributo - em razão do Contrato de Concessão para Exploração dos Serviços Públicos de Transporte Metroviários de Passageiros, sendo certo que a posse do bem será revertida ao proprietário ao final do contrato.



    Ademais, no caso em tela, incabível a orientação firmada pelo STF nos Recursos Extraordinários nº 601.720 e 594.105, visto que não possui correlação com a hipótese aqui discutida."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente